Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-59.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O fato de a vítima não ter juntado documento que demonstre o valor exato para reparar o dano causado ao veículo objeto do crime não impede a fixação da indenização mínima se inexiste dificuldade concreta para mensuração razoável do prejuízo.